Tribunal: TJSP
Processo: 2064360-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA